Tribunal: TJMT
Processo: 1047945-93.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047945-93.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ODETE DA CONCEICAO - CPF: 502.427.681-72 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - OBJETIVO DE REEMBOLSO DE PREPARO DE RECURSO ANTERIOR QUE VERSAVA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5º CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5º do CPC.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1047945-93.2019.8.11.0041

Agravante:
Maria Odete da Conceição

Agravado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Maria Odete da Conceição.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Decisão monocrática
(Id. 133117690): não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por reconhecer a ocorrência de deserção, em razão da ausência de preparo do recurso, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 99, §5° do CPC.

Agravo Interno
(Id. 133618175): Sustenta a não aplicabilidade da multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC.

Afirma que a sentença feriu a coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, ao acatar a tese da seguradora e afastar a incumbência de custeio da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Defende a reforma da decisão monocrática, porque afirma que o recurso de apelação não gira em torno dos honorários advocatícios, mas sim da alteração do julgado pela sentença.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o processamento e provimento do apelo.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 136570165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de preparo no prazo.

Para tanto, defende, em síntese, que o recurso de apelação não gira em torno dos honorários advocatícios, mas sim da alteração do julgado pela sentença.

O artigo 1.007, §4º do CPC determina:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

É a Resolução TJ-MT/TP nº 03/18:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto e não foi realizado o preparo.

Em razão da ausência de comprovante de preparo, houve intimação do patrono da autora para recolher o preparo do recurso, com fundamento no artigo 99, §5º do CPC (Id. 128917173). A esta determinação, em que pese tenha havido manifestação, não houve o recolhimento determinado (Id. 129717939).

Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo.

Acerca das alegações de que o recurso não gira em torno de honorários advocatícios, colaciona-se trecho da decisão monocrática que não conheceu do recurso:

“(...) Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, movida por Maria Odete da Conceição em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou as partes ao pagamento pro-rata de custas processuais e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão da gratuidade da justiça (Id. 53584828).

Da sentença, apelou o advogado da autora, Rodrigo Brandao Correa, em cujo recurso requereu a majoração da verba honorária (Id. 53584830).

Do exame, verificou-se que o recurso tinha por objetivo único a majoração de honorários sucumbenciais sem o devido preparo recursal, porquanto as demais matérias suscitadas no apelo se mostraram manifestamente improcedentes.

Em razão disso, foi intimado o patrono da autora para recolher o preparo recursal nos seguintes termos (Id. 54764982): (...)

O patrono recolheu o preparo (Id. 56112968), em razão de que o recurso foi analisado e restou desprovido, por unanimidade, em acórdão assim ementado (Id. 59657014): (...)

O acórdão transitou em julgado em 26.10.2020 (Certidão - Id. 63902459).

Com o retorno dos autos à origem, o ora apelante manifestou desacordo com os valores depositados pela seguradora e requereu a complementação do pagamento, com o acréscimo do valor despendido com o preparo recursal (Id. 128299723).

Sobreveio decisão que considerou cumprida a obrigação e determinou o arquivamento do feito (Id. 128299734).

Dessa decisão recorreu novamente o patrono da autora, com o objetivo de ver reembolsado o valor do preparo do primeiro apelo (Id. 53584830).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita, cujo direito é pessoal e não se estende ao seu procurador.

Nessa linha, o recurso na forma interposta revela a tentativa de utilização em proveito próprio, pelo advogado, da justiça gratuita concedida à parte autora, porquanto não se visualiza pedido do benefício em favor do procurador. (...)”.

Assim, conforme definido pela decisão monocrática, os argumentos trazidos não são suficientes para autorizar o processamento do apelo.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022